Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-10.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001546-10.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Joelma Lima Barreto, determinando a a revisão da taxa de juros dos contratos objetos da lide para a taxa média de juros remuneratório do mercado, para contratos da mesma espécie, nos percentuais de 5,11% ao mês e 81,94% ao ano, referente ao contrato 064850034605 (ID 71046847), celebrado em 12/2022 e para 5,61% ao mês e 92,42% ao ano, em relação ao contrato 064850036143 (ID 71046848), celebrado em 04/2023, condenando a apelada a restituir à parte apelante, na forma simples, o indébito pago que for apurado sob tal rubrica, com correção monetária, a partir de quando ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual excesso cobrado, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes, tudo a ser apurado em fase de liquidação e reconhecer a descaracterização da mora debendi para afastar a incidência dos encargos de mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte embargante.

3. No caso concreto, inexiste qualquer vício na decisão embargada.
A parte embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter a sua modificação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

4. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que a oposição de embargos declaratórios é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos da própria decisão, não se confundindo com a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da parte embargante.

3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, torna desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte embargante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 8001546-10.2023.8.05.0041 em que é embargante
JOELMA LIMA BARRETO
e, embargado,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09